Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711634-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento (ID 25013518), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal número 0718831-06.2021.8.07.0016, determinou que o Distrito Federal emendasse a petição inicial para juntar a certidão de óbito de José Aderson de Oliveira, e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, ao entendimento de que a ele compete a representação judicial do espólio, além de determinar que o Agravante promova a citação de todos os herdeiros, caso não localizasse inventário, sob pena de indeferimento da inicial. Analisando os autos na origem, verifico que, após a decisão agravada, o Distrito Federal emendou a inicial, apresentando: (i) certidão de óbito de José Aderson de Oliveira; (ii) informou não existir processo de inventário em curso; e (iii) requereu o prosseguimento do feito com a citação do espólio na pessoa da administradora provisória, a viúva Maria Carolina de Oliveira, cujo endereço declinou. Diante da emenda à inicial, sobreveio decisão do Juízo a quo, que recebeu a petição inicial, determinou a inclusão da administradora provisória no polo passivo e determinou audiência de conciliação (ID 91161559 dos autos de origem). Assim, diante do posterior recebimento da inicial e da inclusão da administradora provisória no polo passivo, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para informar se ainda possui interesse no prosseguimento do presente recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 17:11:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador